Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718088-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ISAURA DIAS GUIMARAES, NEWTON RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF., Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (ID 74351073), integrada em sede de embargos de declaração (ID 74351090), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta em desfavor de MARIA ISAURA DIAS GUIMARÃES e OUTROS, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil – CPC. A apelante peticionou no ID 74351105 postulando: a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC/2015, eis que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; b) a habilitação da Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa com vista dos autos e prazo em dobro para análise e manifestação processual. Em decisão de ID 74351109 foi deferida a habilitação da Defensoria Pública nos autos para representar a parte autora. Por meio do Despacho de ID 74409724, a autora apelante foi intimada para colacionar aos autos declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CNPJ e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. A apelante compareceu aos autos e juntou documentos (IDs 75235504 e seguintes). Manifestação dos agravados pugnando pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (IDs 76042201 e seguintes e 76078807 e seguintes). É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a empresa apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Assim como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, conforme estabelecido no art. 105 do CPC, sobreleva que, cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, prevista no art. 99, §3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) No particular, não foram carreados aos autos elementos de convicção que comprovem a alegada hipossuficiência da empresa apelante para arcar com os encargos processuais. Logo, o pedido do benefício não foi minimamente instruído com elementos probatórios que legitimem a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a autora apelante RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator